Tribunal: TJMT
Processo: 0020229-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) e cartão de crédito, acolheu parcialmente embargos monitórios para afastar a capitalização dos juros remuneratórios, a capitalização dos juros moratórios e a multa contratual de 2%, além de fixar o termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito na data da última fatura apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito deve corresponder à data da inadimplência ou à data da última fatura apresentada; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal dos juros remuneratórios no contrato de cheque especial sem pactuação expressa; (iii) determinar se a multa moratória de 2% pode ser exigida sem previsão contratual específica; e (iv) verificar se os juros moratórios podem ser capitalizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A última fatura do cartão de crédito já incorpora os encargos incidentes nos períodos anteriores, de modo que a adoção da data inicial da inadimplência para novo cálculo de encargos implicaria dupla incidência de juros e correção monetária sobre valores já incorporados ao saldo devedor.
4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual somente é admitida em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 973.827/RS e da Súmula 541 do STJ.
5. A proposta de adesão, os extratos e a memória de cálculo juntados aos autos não contêm cláusula expressa de capitalização mensal nem indicação da taxa anual contratada, sendo insuficiente a mera referência genérica a regulamento interno ou estatuto social não apresentados nos autos.
6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve apenas como parâmetro de aferição de abusividade contratual, não substituindo a exigência de pactuação expressa da capitalização de juros.
7. A multa moratória constitui cláusula penal e depende de estipulação contratual expressa, sendo insuficiente a previsão genérica do art. 52, §1o, do CDC, que apenas estabelece limite máximo para sua cobrança.
8. A ausência de cláusula contratual específica prevendo multa moratória impede sua exigibilidade, ainda que haja menção genérica a estatuto social da cooperativa não juntado aos autos.
9. A autorização legal para capitalização mensal prevista na MP no 2.170-36/2001 restringe-se aos juros remuneratórios, não alcançando os juros moratórios, cuja capitalização permanece vedada pela Lei de Usura.
9. Os juros moratórios possuem natureza indenizatória distinta dos juros remuneratórios e devem incidir de forma simples sobre o saldo devedor, nos termos do art. 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da atualização do débito de cartão de crédito deve corresponder à última fatura comprovadamente apresentada quando ela já incorpora os encargos anteriores.
2. A capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato bancário exige pactuação expressa.
3. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não supre a ausência de cláusula expressa de capitalização de juros.
4. A multa moratória somente é exigível quando houver previsão contratual específica.
5. A capitalização dos juros moratórios é vedada por ausência de autorização legal específica.
6. Os juros moratórios devem incidir de forma simples sobre o saldo devedor.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 409, 411 e 422. CDC, arts. 6o, III, 46 e 52, §1o. CPC/1973, art. 543-C. CPC, art. 85, §11. MP no 2.170-36/2001. Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. STJ, Súmula 541. TJMT, Apelação no 1004969-66.2022.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023. TJMT, N.U 1001957-09.2023.8.11.0009, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026. TJMT, N.U 1013763-34.2022.8.11.0055, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020229-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), VINICIUS SOARES FEDRIZZI - CPF: 035.266.271-93 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) e cartão de crédito, acolheu parcialmente embargos monitórios para afastar a capitalização dos juros remuneratórios, a capitalização dos juros moratórios e a multa contratual de 2%, além de fixar o termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito na data da última fatura apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito deve corresponder à data da inadimplência ou à data da última fatura apresentada; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização mensal dos juros remuneratórios no contrato de cheque especial sem pactuação expressa; (
iii
) determinar se a multa moratória de 2% pode ser exigida sem previsão contratual específica; e (
iv
) verificar se os juros moratórios podem ser capitalizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A última fatura do cartão de crédito já incorpora os encargos incidentes nos períodos anteriores, de modo que a adoção da data inicial da inadimplência para novo cálculo de encargos implicaria dupla incidência de juros e correção monetária sobre valores já incorporados ao saldo devedor.

4.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual somente é admitida em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001 quando houver
pactuação expressa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 973.827/RS e da Súmula 541 do STJ.

5.
A proposta de adesão, os extratos e a memória de cálculo juntados aos autos não contêm cláusula expressa de capitalização mensal nem indicação da taxa anual contratada, sendo insuficiente a mera referência genérica a regulamento interno ou estatuto social não apresentados nos autos.

6.
A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve apenas como parâmetro de aferição de abusividade contratual, não substituindo a exigência de pactuação expressa da capitalização de juros.

7.
A multa moratória constitui cláusula penal e depende de estipulação contratual expressa, sendo insuficiente a previsão genérica do art. 52, §1o, do CDC, que apenas estabelece limite máximo para sua cobrança.

8.
A ausência de cláusula contratual específica prevendo multa moratória impede sua exigibilidade, ainda que haja menção genérica a estatuto social da cooperativa não juntado aos autos.

9.
A autorização legal para capitalização mensal prevista na MP no 2.170-36/2001 restringe-se aos juros remuneratórios, não alcançando os juros moratórios, cuja capitalização permanece vedada pela Lei de Usura.

9.
Os juros moratórios possuem natureza indenizatória distinta dos juros remuneratórios e devem incidir de forma simples sobre o saldo devedor, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O termo inicial da atualização do débito de cartão de crédito deve corresponder à última fatura comprovadamente apresentada quando ela já incorpora os encargos anteriores.

2.
A capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato bancário exige pactuação expressa.

3.
A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não supre a ausência de cláusula expressa de capitalização de juros.

4.
A multa moratória somente é exigível quando houver previsão contratual específica.

5.
A capitalização dos juros moratórios é vedada por ausência de autorização legal específica.

6.
Os juros moratórios devem incidir de forma simples sobre o saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 406, 409, 411 e 422. CDC,
arts
. 6o, III, 46 e 52, §1o. CPC/1973, art. 543-C. CPC, art. 85, §11. MP no 2.170-36/2001. Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. STJ, Súmula 541. TJMT, Apelação no 1004969-66.2022.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023. TJMT, N.U 1001957-09.2023.8.11.0009, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026. TJMT, N.U 1013763-34.2022.8.11.0055, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação cível
interposto
p
ela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

contra
sentença proferida
pela
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
a
ção monitória ajuizada em face de
Vinicius Soares
Fedrizzi
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial e determinar a apuração do débito em liquidação de sentença, afastando, contudo, a capitalização dos juros remuneratórios no contrato de cheque especial, a capitalização dos juros moratórios e a incidência da multa contratual, além de fixar como termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito a data da última fatura apresentada.

Em suas razões recursais,
a apelante
sustenta, em síntese: (i) a legalidade da adoção do termo inicial da dívida do cartão de crédito a partir de 28/10/2014; (
ii
) a possibilidade de capitalização mensal dos juros remuneratórios no cheque especial, diante da natureza da operação e da aplicação da Súmula 541 do STJ; (
iii
) a validade da multa moratória de 2%; e (
iv
) a legalidade da incidência dos juros de mora sobre o saldo devedor atualizado, requerendo a reforma integral da sentença nos pontos impugnados
(id.
351253882
).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial do apelado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
(id.

351253885
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação monitória foi ajuizada com base em crédito inadimplido oriundo de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (Cheque Especial) e Cartão de Crédito, no valor total de R$ 61.461,23 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos). A apelante alegou que o apelado utilizou crédito rotativo (cheque especial), adiantamento a depositante e cartão de crédito sem efetuar o adimplemento das obrigações, registrando inadimplência no cartão em 28/10/2014 e paralisação da conta corrente em 31/08/2015.

A inicial foi instruída com proposta de adesão à conta corrente, cópia do contrato do cartão, faturas de cartão de crédito de 28/08/2015 a 28/01/2016, memórias de cálculo e extrato da conta corrente (id. 351253440 – Pág. 52 e ss.). Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, o réu foi citado por edital, ato que, diante da ausência de publicação eletrônica, foi declarado nulo, com posterior renovação regular da citação.

Certificada
a
revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou embargos monitórios, suscitando, em preliminar: (i) nulidade da citação por edital; (
ii
) ausência de prova escrita com eficácia suficiente; e (
iii
) prescrição. No mérito, alegou: (i) abusividade da planilha do cartão de crédito; (
ii
) ausência de pactuação da capitalização dos juros remuneratórios no cheque especial; (
iii
) ilegalidade dos juros de mora capitalizados; e (
iv
) ausência de pactuação de multa contratual.

O Juízo singular rejeitou a preliminar de ausência de prova escrita e, no mérito, acolheu parcialmente os embargos monitórios para: (i) fixar o termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito em 28/01/2016 (data da última fatura), no valor de R$ 11.869,54 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos); (
ii
) afastar a capitalização dos juros remuneratórios no cheque especial, determinando sua incidência de forma simples à taxa de 7,49% ao mês; (
iii
) vedar a capitalização dos juros de mora, fixados em 1% ao mês de forma simples; e (
iv
) afastar a multa moratória de 2%, por
ausência de previsão contratual. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação, rateados igualmente entre as partes.

Inconformada, a apelante interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença nos seguintes pontos: (a) reconhecimento do termo inicial da dívida do cartão de crédito em 28/10/2014; (b) autorização da capitalização mensal dos juros remuneratórios no cheque especial; (c) reintegração da multa moratória de 2%; e (d) reconhecimento da legalidade dos juros de mora incidentes sobre o saldo devedor atualizado.

O recurso não comporta provimento.

Quanto ao
termo inicial da atualização do débito do cartão de crédito
, verifica-se que o magistrado singular corretamente reconheceu a inconsistência da memória de cálculo apresentada pela instituição financeira.

Isso porque as faturas de cartão de crédito já incorporam os encargos do período anterior. Os juros e demais encargos de cada ciclo são lançados na fatura subsequente, formando o saldo carregado adiante.

Desse modo, o saldo constante da última fatura apresentada (28/01/2016, no valor de R$ 11.869,54) já contempla, em sua composição, os encargos incidentes desde o início da inadimplência, incluindo o período anterior a essa data.

Adotar o marco de 28/10/2014 como termo inicial para novo cálculo de encargos sobre a planilha de atualização, sem demonstração de que a última fatura deixou de absorver os encargos do período, implicaria dupla contagem, com incidência de juros e correção sobre valores já incorporados ao saldo faturado. Isso configuraria anatocismo velado, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, adequada a fixação do termo inicial na data da última fatura comprovadamente apresentada.

No tocante à
capitalização dos juros remuneratórios no contrato de cheque especial
, igualmente acertada a sentença ao afastar sua incidência.

A questão está sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do REsp n.o 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, data da vigência da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A Súmula 541 do STJ complementa o entendimento ao estabelecer que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para autorizar a capitalização.

A exigência de pactuação expressa decorre dos deveres de transparência contratual e boa-fé objetiva (art. 422 do CC), especialmente em relações assimétricas de consumo, nas quais o consumidor deve ter ciência prévia da onerosidade a que está sujeito (
arts
. 6o, III, e 46 do CDC).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO
( CDC
)– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso,
o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade
.” (TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023) (destaquei)

No caso em exame, os documentos trazidos aos autos — proposta de adesão à conta corrente, extrato e memória de cálculo — não contêm cláusula que preveja expressamente a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco a taxa de juros anual contratada. A invocação genérica do regulamento geral e do estatuto social, sem que tais documentos tenham sido juntados aos autos e sem demonstração de que o cooperado aderiu ciente de cláusula específica sobre capitalização, não supre a exigência jurisprudencial.

Além disso, a aplicação da taxa média de mercado do Bacen, como pretende a apelante, não possui base legal que a autorize como sucedâneo da pactuação expressa ausente. A taxa de mercado serve como parâmetro de referência para análise de abusividade, e não como fonte supletiva de autorização para a capitalização.

Mantém-se, assim, a determinação de cálculo dos juros remuneratórios de forma simples, à taxa de 7,49% ao mês, conforme indicado na própria memória de cálculo da apelante.

Em relação à
multa moratória de 2%
, o argumento da apelante de que ela decorre do art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o percentual máximo admissível, e das previsões estatutárias da cooperativa, não merece acolhimento.

O art. 52, § 1o, do CDC fixa o teto legal da multa moratória nas relações de consumo, mas não institui automaticamente a multa moratória. Trata-se de cláusula penal disciplinada pelos
arts
. 409 e 411 do Código Civil, cuja exigência pressupõe estipulação contratual expressa entre as partes. Não constitui encargo de incidência automática.

Nos autos, não há instrumento contratual que preveja a multa de 2% sobre o saldo devedor. A invocação genérica do estatuto social da cooperativa, sem a juntada do documento específico e sem demonstração de que o cooperado foi previamente informado da cláusula, não supre a ausência de pactuação. A limitação prevista no CDC é condição necessária, mas não suficiente: exige-se previsão contratual expressa.

Nesse sentido:

“
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula Rural Pignoratícia. Aval.
Multa Moratória não Pactuada
. Excesso de Execução. Ônus Sucumbenciais. Recurso do Embargante Desprovido. Recurso do Banco Parcialmente Provido. I. Caso em Exame 1. Apelações em virtude de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, excluiu multa moratória de 2%, por ausência de cláusula contratual e condenou o credor ao pagamento de custas e honorários. Embargante alega ausência de título executivo, ilegitimidade passiva por falta de notificação do avalista e ilegalidade na cobrança de juros e vencimento antecipado. Banco questiona a condenação em honorários e custas. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da cópia do título executivo; (
ii
) necessidade de notificação do avalista; (
iii
) validade da cláusula de vencimento antecipado; (
iv
) legalidade da cumulação de juros; (v) distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de Decidir

3. A apresentação de cópia digitalizada do título é válida, desde que legível e não impugnada quanto à autenticidade ou circulação. 4. O avalista responde solidariamente e não depende de notificação para constituição em mora (mora
ex

re
). 5. A cláusula de vencimento antecipado é válida e prescinde de notificação, quando expressamente pactuada. 6. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é legal e prevista no Decreto-Lei n. 167/1967. 7.
A multa de 2% exige cláusula contratual específica; sua ausência justifica o reconhecimento do excesso de execução
. 8. Sendo mínima a sucumbência do Banco (menos de 2% do valor executado), aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao Embargante os ônus
da
sucumbência. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso do Embargante desprovido. Recurso do Banco parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É válida a execução com cópia do título, salvo impugnação fundamentada. 2. O avalista responde solidariamente, sem necessidade de notificação extrajudicial. 3. A cláusula de vencimento antecipado pode ser exercida independentemente de notificação, se assim pactuado. 4. A
cumulação de juros remuneratórios e moratórios é legal. 5.
A multa moratória só é exigível se houver previsão contratual expressa.
6. Sucumbência mínima autoriza inversão do ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
.” (N.U 1001957-09.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026) (destaquei)

Correta, portanto, a sentença ao afastar a cobrança da multa moratória.

Por fim, igualmente deve ser mantido o afastamento da
capitalização dos juros moratórios
.

A apelante sustenta que os juros de mora incidem sobre o saldo devedor atualizado e que, por isso, a aparente “capitalização” corresponderia apenas à correta definição da base de cálculo. O argumento, contudo, não procede.

Os juros remuneratórios e os juros moratórios são espécies jurídicas distintas, com fundamentos e regimes legais próprios. Os primeiros remuneram o capital durante o período de normalidade contratual; os segundos possuem natureza compensatória e indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A autorização para a capitalização mensal de juros conferida pela MP n.o 2.170-36/2001 restringe-se aos juros remuneratórios em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. Não há previsão legal que estenda tal permissão aos juros moratórios, cuja capitalização em periodicidade inferior à anual permanece vedada pelo Decreto n.o 22.626/1933 (Lei de Usura).

Desse modo, o fato de o saldo devedor sobre o qual incidem os juros de mora já conter juros remuneratórios — desde que regularmente calculados — não equivale a autorizar a capitalização dos próprios juros de mora. São encargos submetidos a regimes jurídicos distintos.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de crédito bancário, mantendo hígida a execução. O embargante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da cumulação e capitalização de encargos moratórios, excesso de execução e nulidade por ausência de
demonstrativo adequado. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade passível de revisão judicial; (
iii
) saber se a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é ilegal; (
iv
) saber se a capitalização dos juros moratórios expressamente prevista no contrato é válida; e (v) saber se há excesso de execução e nulidade do título executivo. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença, pois o juízo de origem enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara e suficiente as razões pelas quais rejeitou as teses defensivas, valorando a prova pericial segundo sua livre convicção motivada, em conformidade com os
arts
. 371 e 479 do CPC. 4. Os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,67% ao mês e 37,86% ao ano não configuram abusividade, pois não ultrapassam o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal total, que em abril de 2021 era de 2,49% ao mês e 34,39% ao ano, conforme dados do Banco Central. A mera superação da taxa média não caracteriza, por si só, abusividade capaz de justificar intervenção judicial, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 27. 5. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é legítima, pois tais encargos possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas, não configurando bis in idem. A jurisprudência do STJ admite tal cumulação, vedando apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, hipótese não verificada nos autos.
6. A capitalização dos juros moratórios prevista expressamente no contrato é ilegal, por ausência de previsão legal específica. A permissão legal de capitalização mensal prevista na Súmula 539 do STJ restringe-se aos juros remuneratórios, não se estendendo aos juros moratórios, que possuem natureza de penalidade pelo inadimplemento e devem incidir de forma simples sobre o saldo devedor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 7. A ilegalidade da capitalização dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor, pois, conforme Tema 28 do STJ, a descaracterização da mora ocorre quando há abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual. No caso, os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade não se revelaram abusivos, restringindo-se a ilegalidade à capitalização dos juros moratórios, que incidem apenas no período de inadimplência. 8. Não há excesso de execução apto a justificar o acolhimento integral dos embargos, pois o embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exigido pelo art. 917, §3o, do CPC. A perícia judicial concluiu pela regularidade da cobrança, ressalvada apenas a capitalização dos juros moratórios ora reconhecida como ilegal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme parâmetro jurisprudencial de até 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, pois tais encargos possuem naturezas jurídicas distintas e
finalidades específicas. 3.
A capitalização dos juros moratórios é ilegal, ainda que expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica, devendo os juros de mora
incidir
de forma simples sobre o saldo devedor
. 4. A ilegalidade da capitalização dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor quando os encargos do período de normalidade contratual não se revelam abusivos
.” (N.U 1013763-34.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026) (destaquei)

Portanto, a sentença aplicou corretamente o art. 406 do Código Civil ao fixar os juros moratórios em 1% ao mês, de forma simples.

Não há, portanto, reparo a ser feito na sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo in
alterada a
recorrida.

Majoro os honorários
advocatícios
para 15% sobre o valor
da condenação
,

nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026